Tribunal: TJPA
Processo: 0803095-43.2020.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0803095-43.2020.8.14.0000

EXEQUENTE: JOAO RODRIGUES DE SOUZA

EXECUTADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLÍTICA REMUNERATÓRIA PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 094/2014 EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLÍCIA CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
TEMA REPETITIVO 973. SÚMULA 345/STJ
.
ART. 85, §§ 1º, 2º INCISOS I A IV, § 3º INCISO I, DO CPC
. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O decisum hostilizado nada mais fez do que aplicar ao caso concreto a orientação emanada da corte de uniformização que por sua vez é o guardião da interpretação da lei federal, razão pela qual não há que se cogitar em conflito entre Tema Repetitivo 973 e o texto do NCPC.

2.

Cediço ser necessário o esgotamento da matéria na via ordinária para viabilizar a eventual interposição de recursos excepcionais, porém, estando a decisão agravada, naquilo que foi objeto específico da insurgência recursal embasada em precedente vinculativo, é caso para rotular este recurso como manifestamente improcedente na forma prevista pelo §4º do art. 1.021 do CPC.

3.

Agravo interno conhecido e desprovido aplicando ao agravante
multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária Virtual, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora. 16ª
Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno de 12.05.2021 a 19.05.2021.

Afirmaram suspeição os Desembargadores Rômulo Nunes e Vânia da Silveira.

Belém/PA, 19 de maio de 2021 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0803095-43.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE / EXECUTADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADORA AUTARQUICA: MILENE CARDOSO FERREIRA (OAB/PA 9.943)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 3450283)

AGRAVADO / EXEQUENTE: JOÃO RODRIGUES DE SOUZA

ADVOGADO: ANTÔNIO JOSÉ DE MATTOS NETO (OAB/PA 4.906) e OUTROS

PROCESSO REFERÊNCIA:
0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que em razão da expressa concordância manifestada pelo executado procedeu a homologação dos cálculos do exequente no valor de
R$ 158.812,09 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e doze reais e nove centavos),

bem assim arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais em percentual mínimo (10%), consoante Súmula 345/STJ, Tema Repetitivo 973 e art. 85, §§ 1º e 3º, inciso I, CPC, determinando a
pós o trânsito em julgado a expedição do competente precatório.

Nas razões recursais a única insurgência manifestada pelo agravante foi quanto a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

Neste sentido, alegou não ser possível tal arbitramento considerando a vedação prevista no art. 85, §7º do CPC.

Conclusivamente, requereu o provimento do recurso para reformar a decisão agravada afastando a condenação quanto aos honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da autarquia previdenciária.

Nas contrarrazões o agravado pugnou pelo desprovimento do recurso impondo ao agravante a multa de 5% (art. 1.021, §4º do CPC) e majoração da verba de sucumbência para 20%.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Conheço do Agravo Interno. A decisão agravada é a seguinte:

“Trata-se de pedido individual de cumprimento em razão de acordo firmado nos autos do mandado de segurança coletivo nº 0004396-97.2016.8.14.0000 transitado em julgado.

Determinada a intimação do executado (IGEPREV) para, querendo, apresentar impugnação (ID 2933361), a autarquia previdenciária, por intermédio de sua procuradora, manifestou-se favoravelmente aos valores cobrados (ID 3152259).

Assim, diante da expressa concordância pelo executado homologo os cálculos do exequente no valor de R$ 158.812,09 (cento e cinquenta e oito mil e oitocentos e doze reais e nove centavos) para todos os fins de direito.

Destaco, oportunamente, consoante entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, no REsp nº 1.648.498-RS (Tema Repetitivo 973), acerca do não afastamento da solução prevista pela Súmula 345/STJ, por conseguinte inaplicabilidade do § 7º, do art. 85, CPC/2015 ao procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, pelo qual se almeja a satisfação de direito reconhecido em decisão judicial condenatória genérica proferida em ação coletiva (in casu mandado de segurança coletivo), que inexistindo na lide originária/coletiva especificação do quantum devido nem identidade dos titulares do direito subjetivo, forçoso reconhecer a necessidade de atuação do advogado na fase de cumprimento e por conseguinte o direito à sua remuneração (honorários de sucumbência).

Nesse sentido colaciono trechos do voto proferido pelo Ministro Gurgel de Faria (relator):

“A regra contida no art. 85, § 1º, do CPC/2015 é clara no sentido de que também na fase de cumprimento de sentença condenatória cabe o arbitramento de honorários, impugnado ou não o título executivo, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Já o § 7º do referido dispositivo dispõe que "não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada".

Após análise detida do regramento normativo do novel Código de Processo Civil, entendo que não existe razão para se afastar a solução outrora consagrada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido da aplicação e vigência da Súmula 345 do STJ.

Digo isso porque a exegese literal desse parágrafo sétimo, se feita sem ponderar o contexto que ensejou a instauração do procedimento de cumprimento de sentença, gerará as mesmas distorções então ocasionadas pelo art. 1º-D da Lei n. 9.494/1997 e que somente vieram a ser corrigidas com a edição da Súmula 345 do STJ.

Embora seja verdade que o novo CPC tenha aperfeiçoado o processo civil brasileiro em diversos aspectos, foi ele discreto no tocante à regulamentação procedimental das demandas coletivas, seja em relação à fase de conhecimento, seja em relação à fase de cumprimento, de modo que não é possível extrair do citado art. 85, § 7º, a existência de comando normativo também destinado a regular a verba honorária nesses procedimentos específicos que buscam a concreção de direito reconhecido em provimento judicial coletivo.

Isso sopesado, tenho que a interpretação que deve ser dada ao art. 85, § 7º, do CPC/2015 é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação.

Isso porque o cumprimento de sentença de que trata o referido diploma legal é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo.

Entretanto, quando o procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, ainda que ajuizado em litisconsórcio, almeja a satisfação de direito reconhecido em decisão judicial condenatória genérica proferida em ação coletiva, ele não pode receber o mesmo tratamento de uma etapa de cumprimento comum, visto que traz consigo a discussão de nova relação jurídica, cuja existência e liquidez será objeto de juízo de valor a ser proferido como pressuposto para a satisfação do direito vindicado. E isso naturalmente decorre do fato de os sujeitos processuais que a compõem não serem os mesmos da ação cognitiva, uma vez que o exequente, logicamente, não fez parte da fase de conhecimento.

Em outras palavras, nessas decisões coletivas – lato sensu – não se especifica o quantum devido nem a identidade dos titulares do direito subjetivo, sendo elas mais limitadas do que as que decorrem das demais sentenças condenatórias típicas. Assim, transfere-se para a fase de cumprimento a obrigação cognitiva relacionada com o direito individual de receber o que findou reconhecido no título judicial proferido na ação ordinária.

Em face disso, a execução desse título judicial pressupõe cognição exauriente, cuja resolução se deve dar com estrita observância dos postulados da ampla defesa e do contraditório, a despeito do nome dado ao procedimento, que induz a indevida compreensão de se estar diante de mera fase de cumprimento, de cognição limitada.

(...)

Tem-se, pois, que a contratação de advogado é indispensável, uma vez que, conforme já demonstrado, também é necessária a identificação da titularidade do direito do exequente em relação ao direito pleiteado, promovendo-se a liquidação do valor a ser pago e a individualização do crédito, o que torna induvidoso o conteúdo cognitivo exauriente dessa específica fase de cumprimento. A imperiosa presença do causídico revela, por consequência, o direito à sua devida remuneração.

(...)

Assim, observa-se que as particularidades processuais da execução individual de sentença coletiva (atual cumprimento de sentença) que motivaram este Sodalício a editar a Súmula 345 do STJ permaneceram inalteradas ao longo do tempo, não se esvaziando diante do novo Código de Processo Civil.

(...)

Diante desse quadro, entendo que não houve mudança no ordenamento jurídico, uma vez que o art. 85, § 7º, do CPC/2015 reproduz basicamente o contido no art. 1º-D da Lei nº 9.494/1997, em relação ao qual o entendimento desta Corte, já consagrado, é no sentido de afastar a aplicação do aludido comando nas execuções individuais, ainda que promovidas por litisconsorte, do julgado proferido em sede de ação coletiva lato sensu, ação civil pública ou ação de classe.

Assim, inexistindo mudança normativa, quando comparados os referidos diplomas legais, e inalteradas as premissas processuais, mantém-se a aplicabilidade da Súmula 345 desta Corte.

Com essas considerações, para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, e na esteira do que já foi decidido pelo STF, assento a seguinte tese: "O art. 85, § 7º, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio."

No exame do caso concreto e em observância aos fundamentos já expostos, há de se negar provimento ao inconformismo.

Nesse diapasão, ante o pleito expressamente formalizado na petição inicial deste pedido de cumprimento (item 19, ID 2932264) e considerando a Súmula 345/STJ, assim como o Tema Repetitivo 973, amparada no que está disposto pelo art. art. 85, §§ 1º, 2º incisos I a IV, § 3º inciso I, do CPC, sem olvidar das circunstâncias fáticas, imponho ao executado (IGEPREV) a obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da condenação/crédito ora homologado.

Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se o competente precatório em favor do exequente seguindo os autos à contadoria deste tribunal para realizar o cálculo referente ao destacamento dos honorários advocatícios contratuais (instrumento anexo ID 2932466)”.

No caso concreto
o procedimento de cumprimento individual era indispensável para proceder a especificação do
quantum
devido em relação ao titular/credor do direito subjetivo anteriormente reconhecido na lide coletiva (MS nº
0004396-97.2016.8.14.0000). Não se pode confundir a vedação de honorários sucumbenciais na lide coletiva (mandado de segurança) com a possibilidade de arbitramento da referida verba em sede de cumprimento de sentença.

Desta forma, sendo necessário o labor do causídico por conseguinte deverão ser arbitrados os honorários advocatícios consoante a tese vinculativa firmada pelo STJ (Tema Repetitivo 973 e Súmula 345).

Neste contexto, concernente ao arbitramento questionado, o decisum hostilizado nada mais fez do que aplicar ao caso concreto a orientação emanada da corte de uniformização da interpretação da lei federal.

Cediço ser necessário o esgotamento da matéria na via ordinária para viabilizar a eventual interposição de recursos excepcionais, porém, estando a decisão agravada, naquilo que foi objeto específico da insurgência recursal embasada em precedente vinculativo (Tema Repetitivo 973/STJ) é caso para rotular este recurso como manifestamente improcedente na forma prevista pelo §4º do art. 1.021 do CPC.

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VII - CONSIDERA-SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENSEJA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NOS CASOS EM QUE O AGRAVO INTERNO FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VIII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.”
(AgInt no REsp 1.496.197/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

Por oportuno, destaco ser inaplicável ao caso em tela o entendimento firmado no REsp nº 1.198.108/RJ, posto não se tratar de decisão monocrática fundada unicamente em precedentes do próprio Tribunal de Justiça estadual.

Neste diapasão, concernente ao valor da multa, deverá ser fixada no patamar máximo tendo em vista cuidar-se de matéria apreciada em recurso repetitivo expressamente citado pela decisão hostilizada.

Diversamente do alegado nas contrarrazões não ficou evidenciado o comportamento imoral do agravante. Não configurado o dolo processual não há de se falar em litigância de má-fé, outrossim ao agravo interno já está sendo aplicada a multa do §4º do art. 1.021 do CPC.

Por fim, consoante entendimento da Segunda Seção do STJ
não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OMISSÃO QUANTO A IMPOSIÇÃO DE MULTA E A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONFIGURADA. INAPLICABILIDADE DA MULTA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO OU DOS ACLARATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3. A imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do diploma processual civil, não é automática e depende da análise do caso concreto.

4. Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração.

5. Embargos de declaração acolhidos, para sanar omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1677575/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao agravo interno e por considerá-lo manifestamente improcedente aplico ao agravante multa de 5% (cinco por cento) na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 19 de maio de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/05/2021